Tribunal: TJSP
Processo: 1003772-95.2021.8.26.0590
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
r Municipal no 646/2010. Perícia bem realizada, que constatou contato permanente com agente biológico nocivo em ambiente de cuidado à saúde humana, correspondente aos requisitos da insalubridade em grau máximo (40%). Laudo fundamentado e feito por profissional de confiança do juízo. Conteúdo técnico não infirmado pelas impugnações apresentadas. Fixação de base de cálculo diversa do salário-mínimo. Impossibilidade de decisão judicial substituir a base de cálculo do adicional de insalubridade. Vedação da Súmula Vinculante no 4 e do verbete sumular no 339 do STF. Orientação solidada deste Tribunal de Justiça quanto ao município de São Vicente. Reflexos do adicional de insalubridade que não pode compor a base de cálculo de adicionais temporais por sua feição pro labore faciendo.
3. Desfecho de origem parcialmente reformado. Recursos oficial e voluntário do ente municipal providos em parte.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1003772-95.2021.8.26.0590; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de São Vicente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Márcio Kammer de Lima

Comarca:

São Vicente

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. Recurso tirado contra sentença que acolheu em parte o pleito inicial em ordem a reconhecer a insalubridade em grau máximo, calculada a partir do salário base e determinar o pagamento dos atrasados, a partir do laudo pericial, observada a prescrição

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. Recurso tirado contra sentença que acolheu em parte o pleito inicial em ordem a reconhecer a insalubridade em grau máximo, calculada a partir do salário base e determinar o pagamento dos atrasados, a partir do laudo pericial, observada a prescrição quinquenal.
1. Sentença ilíquida que, mesmo de baixo valor estimado, enseja reexame. Recurso de ofício que se considera interposto e do qual se conhece.
2. Adicional de insalubridade previsto na Lei Municipal no 1.780/197 e Lei Complementar Municipal no 646/2010. Perícia bem realizada, que constatou contato permanente com agente biológico nocivo em ambiente de cuidado à saúde humana, correspondente aos requisitos da insalubridade em grau máximo (40%). Laudo fundamentado e feito por profissional de confiança do juízo. Conteúdo técnico não infirmado pelas impugnações apresentadas. Fixação de base de cálculo diversa do salário-mínimo. Impossibilidade de decisão judicial substituir a base de cálculo do adicional de insalubridade. Vedação da Súmula Vinculante no 4 e do verbete sumular no 339 do STF. Orientação solidada deste Tribunal de Justiça quanto ao município de São Vicente. Reflexos do adicional de insalubridade que não pode compor a base de cálculo de adicionais temporais por sua feição pro labore faciendo.
3. Desfecho de origem parcialmente reformado. Recursos oficial e voluntário do ente municipal providos em parte.